Tribunal: TJSP
Processo: 1008169-07.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Veículo apreendido e recolhido em pátio. Despesas com estadia e demais providências. Sentença de improcedência com consequente apelo da parte autora. REPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. Banco que não é proprietário do bem, tampouco seu credor fiduciário, já que o veículo sequer se encontra alienado fiduciariamente. Restrição de transferência

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Veículo apreendido e recolhido em pátio. Despesas com estadia e demais providências. Sentença de improcedência com consequente apelo da parte autora. REPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. Banco que não é proprietário do bem, tampouco seu credor fiduciário, já que o veículo sequer se encontra alienado fiduciariamente. Restrição de transferência determinada em outros autos que não importa em automática restrição de circulação, como alega a requerente. Parte autora que não comprovou a razão da apreensão do bem, tampouco a responsabilidade do banco requerido pelo ocorrido. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.